Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701116-83.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Determino a retirada de pauta do processo para fins de ajuste do voto apresentado. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora